Tribunal: TJES
Processo: 5015507-78.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015507-78.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES SUTERIO DOS SANTOS NETO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015507-78.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALCIDES SUTERIO DOS SANTOS NETO

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o comprovante constante no id. 11831336.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais rescindindo o contrato de prestação de serviços odontológicos e determinando a devolução do valor pago (R$ 1.962,96). Os pedidos de ressarcimento por danos materiais adicionais e indenização por danos morais foram julgados improcedentes.

No recurso, o recorrente requer a reforma parcial da decisão para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.064,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Restou demonstrado nos autos que o recorrente contratou um tratamento odontológico junto à recorrida, pagando o valor de R$ 1.962,96. Contudo, a requerida não concluiu a prestação do serviço de maneira adequada, impondo exigências que não estavam previstas no contrato inicial.

O recorrente pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 1.064,00, alegando que teve de buscar outra clínica odontológica para finalizar o tratamento. Todavia, esse pedido não merece acolhimento, pois a rescisão contratual e a devolução do valor já representam a reparação do prejuízo financeiro sofrido. Ademais, o recorrente não demonstrou que o valor gasto na nova clínica excedeu o que já foi restituído, tampouco que a nova despesa decorreu diretamente de uma conduta ilícita da requerida.

Em relação a indenização por danos morais, esclareço que essa exige algo mais do que a simples falha na prestação do serviço ou o descumprimento contratual, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

No caso, o recorrente não demonstrou que a conduta da recorrida tenha causado prejuízo extrapatrimonial significativo, sendo que a frustração contratual, por si só, não configura dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC/15).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)